Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-37.2023.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – Termo inicial dos juros de mora – Danos morais – Erro material constatado – Correção do vício para se fixar o evento danoso como termo inicial dos juros moratórios – Responsabilidade extracontratual – ACOLHERAM OS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.